Tribunal: STF
Processo: RE 472320
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE
   LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO.
   DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO-ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
   DISPOSTO NO ARTIGO 97 DA CB/88.
1.      O Tribunal a quo não se
   manifestou explicitamente sobre os temas constitucionais tidos
   por violados. Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo
   Tribunal Federal.
2.      Controvérsia decidida com fundamento em
   legislação infraconstitucional. Reexame de legislação local.
   Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 280 do Supremo
   Tribunal Federal.
3.      A declaração de inconstitucionalidade foi
   proferida por órgão fracionário do Tribunal a quo, sem
   observância do princípio da "reserva de plenário" [CB/88, artigo
   97], e o recorrente não alegou a existência desse vício. Em razão
   disso, o recurso não merece ser conhecido. Precedentes.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.